Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715316-76.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, PARTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: ARIEL GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ALHEIA À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO SANEADORA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. MULTA MORATÓRIA. CONVENCIONADA EM CONTRATO. ARTIGO 406. INAPLICÁVEL. TEMA 176 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Carece de interesse recursal a discussão sobre matéria que, apesar de veiculada na lide, não compõe causa de pedir ou pedido da inicial ou condenação da sentença recorrida. 3. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o responsável pelo dano alegado. 4. A ação monitória, ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, se caracteriza pela inversão do contraditório. Assim, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, prova que afaste a presunção em favor do autor. 5. Pode o magistrado indeferir dilação probatória se entender que a causa está suficientemente instruída, por debater questões eminentemente documentais, visto ser o destinatário da produção probatória, sem que isso signifique cerceamento de defesa, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas. 6. Aplica-se multa contratual pelo atraso na entrega de imóvel em dação em pagamento quando inexistente comprovação de caso fortuito ou força maior a justificar o descumprimento do prazo estipulado. 7. Distingue-se da hipótese do tema repetitivo 176 do STJ e não se amolda ao artigo 406 do Código Civil Diferente o caso de cobrança de multa por inadimplemento de contrato cujo índices de correção e juros foram expressa e previamente convencionados voluntariamente entre as partes. 8. Apelação parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas e provimento negado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 442, 444, e 445, todos do Código de Processo Civil, e 227, parágrafo único, do Código Civil, asseverando cerceamento do direito de defesa. Defendem a necessária produção da prova testemunhal; c) artigos 141, 322, e 492, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o direito discutido é disponível, de modo que tendo sido formulados pedido e causa de pedir baseados em cláusula contratual que exigia a prévia rescisão, não poderia o juízo ampliar os limites da lide; d) artigo 485 do Código de Processo Civil, afirmando a ausência de exigibilidade da obrigação, configurando-se, portanto, carência da ação monitória por inadequação da via eleita; e) artigo 413 do Código Civil, insurgindo-se contra a não redução do valor da cláusula penal. Afirmam que não há que se falar em supressão de instância e inovação recursal, porquanto matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer momento e em qualquer instância, sem que haja preclusão; f) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC, como indexadora dos juros e correção monetária, a partir do ajuizamento da demanda. Discorrem sobre o Tema 176 do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 141, 322, 373, inciso II, 442, 444, 445, 485, e 492 todos do Código de Processo Civil, e 227, parágrafo único, 406 e 413, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou, in verbis: “Os apelantes alegam que a carência da ação decorre da inadequação da via eleita, uma vez que a dívida discutida na ação monitória, amparada nas cláusulas 3.3, 3.3.1 e 3.3.2.2 do Instrumento de Confissão de Dívida, seria inexigível, dependendo da discussão e dilação probatória acerca do suposto inadimplemento contratual para se verificar a efetiva existência de indícios da pretensão. Acrescentam que aludidas cláusulas contêm previsão de multa e outras obrigações para o caso de rescisão contratual, o que não ocorreu. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”. Da fundamentação da peça inicial extrai-se a causa de pedir amparada no suposto inadimplemento contratual, com atraso no cumprimento de obrigação assumida, e a previsão de multa para tal descumprimento nos termos do seu instrumento, o que constitui prova escrita sem eficácia de título executivo. Registre-se que a ação monitória se caracteriza pela inversão do contraditório. Assim, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, prova que afaste a presunção em favor do autor, o que é inerente ao mérito. Logo, não há que se falar em ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ainda em caráter preliminar, as apelantes suscitam cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal indeferida seria imprescindível para a comprovar a data da efetiva entrega dos imóveis e a ocorrência de caso fortuito ocorrido à época da construção. Importa, ainda, ressaltar que, nos termos do artigo 371 do CPC, cabe ao juiz apreciar as provas constantes dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Dessa forma, pode o magistrado indeferir dilação probatória se entender que a causa está suficientemente instruída, por debater questões eminentemente documentais, visto ser o destinatário da produção probatória, sem que isso signifique cerceamento de defesa, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas. Destaque-se que a discussão afeta à lide refere-se ao efetivo prazo para entrega dos imóveis, sendo certo que a suposta ocorrência de fato fortuito alegado, consistente na demora na concessão do habite-se, deve ser elucidada por prova documental e não testemunhal. Rejeito, portanto, as preliminares [...] Não obstante insistir o autor em mencionar a penalidade pretendida estaria descrita no item 3.3.2.2. da Cláusula 3.3 do contrato, que, de fato, refere-se ao caso de opção pela rescisão contratual, certo é que seus termos são idênticos aos do item 3.4.1 da Cláusula 3.4, de modo que não estão comprometidos o cálculo da multa exigida, os pressupostos para a ação monitória e tampouco o efetivo contraditório na ação monitória. É incontroverso que os imóveis foram recebidos pela sociedade empresária credora em 17 de outubro de 2018, conforme termos de recebimento das chaves e entrega física de unidades (ID 40085115 - Pág. 1 a 9). A análise, portanto, deve recair sobre a alegação do atraso. A propósito, eis o teor da cláusula 3.2.1: “A data estipulada para entrega das unidades imobiliárias que serão objeto de dação em pagamento em favor da ARIEL é 28 de fevereiro de 2018. Será admitida ainda uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para a entrega das mencionadas unidades imobiliárias.(...)” Ou seja, a data assumida pelas devedoras para entregarem os imóveis concluídos foi 28 de agosto de 2018. As apelantes sustentam a inexistência de atraso na entrega das unidades imobiliárias, pois teria o autor recebido o domínio de todas as 9 unidades do “Empreendimento da 301”, desde 01/04/2015, 3 anos antes do prazo, em quitação do Saldo Remanescente da Dívida, no importe de R$ 20.178.491,87, tendo, inclusive, realizado a venda de 4 delas. Quanto ao ponto, o contrato é claro ao definir, expressamente, a data de 28 de fevereiro de 2018, com a possibilidade de prorrogação, para a efetiva entrega dos imóveis dados em pagamento (item 3.2.1), independente da anterior averbação da dação em pagamento no registro da matrícula do imóvel e da sub-rogação do direito real de uso, a ser realizado pela OPUS (Itens 3.1.9 e 3.1.10). A reforçar essa interpretação, destaque-se que a Escritura Pública de Dação em Pagamento (ID 40085302 – Pág. 3) condiciona a quitação da dívida à imissão na posse dos imóveis em cumprimento ao instrumento particular de confissão de dívida em análise. Ademais, a multa objeto da ação monitória foi fixada, também de forma expressa, para o atraso na entrega das unidades imobiliárias, o que não se confunde com a averbação das respectivas matrículas [...] Logo, em síntese, está comprovado que a entrega das unidades imobiliárias, prevista para 28 de agosto de 2018, já computada a prorrogação de 180 dias, não foi cumprido, já que somente em 17 de outubro de 2018 o credor as recebeu efetivamente. Por fim, sustentam as apelantes que na eventual manutenção da condenação, seu valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC e não pelo INPC, na forma do artigo 406 do Código Civil e aplicando-se ao caso a tese firmada no tema 176 do STJ. Sem razão. No tema repetitivo 176, o Superior Tribunal de Justiça discutiu se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do artigo 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002). Já o artigo 406 do Código Civil prevê que os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei. Diferente é o caso presente, que trata de cobrança de multa por inadimplemento de contrato, sem força de título executivo, cujos índices de correção e juros moratórios foram expressa e previamente convencionados voluntariamente entre as partes” (ID. 40414742). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016